Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034966-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO VILELA BORGES OJEDA - CPF: 693.308.751-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1034966-88.2020.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): RODRIGO VILELA BORGES OJEDA

Embargado(s): BANCO BMG S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO
–
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TED
–
VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIRDADE E CONTRADIÇÃO – TESE DE CONTRATO DIVERGENTE DO DISCUTIDO
–
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL
–
CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a juntada de contrato devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal do promovente, bem como do comprovante de TED.

Sustenta que há omissão, obscuridade e contradição no voto, alegando que o contrato apresentado em contestação é divergente do discutido nos autos, já que o valor descontado na folha de pagamento é diverso, bem como que o banco se limitou a juntar documentação unilateral e divergente do desconto tido como objeto da ação, deixando de comprovar que a parte autora tenha utilizado os seus serviços.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para manter a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e, alternativamente, a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que no presente caso restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, já que houve a juntada de contrato e comprovante de TED, de modo que os descontos ocorridos na folha de pagamento do promovente são devidos, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” datado de 29.05.2014, devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal do promovente, além do comprovante de endereço.

Além disso, também houve a juntada do “Comprovante de Operação” e do comprovante de TED, atestando a transferência do valor de R$ 3.756,66 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para a conta bancária do promovente. O promovente, inclusive, não impugnou especificamente a conta bancária constante no comprovante de transferência.

A promovente alegou na inicial que “não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira”, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em que pese às alegações da promovente, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, principalmente porque o contrato juntado foi assinado em data anterior aos descontos ocorridos em sua folha de pagamento, nos anos de 2015 e 2016.

Não persiste a alegação feita pelo promovente de que o contrato não comprova os descontos discutidos por discriminar valor diferente, posto que os valores descontados podem ser reunidos em um único desconto ou, ainda, variar a quantia em virtude de atraso no pagamento.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Recorrente, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Apesar de sustentar nos embargos declaratórios que o contrato apresentado nos autos é divergente do que está sendo discutido, vejo que restou muito bem fundamentado no voto que o promovente informou na inicial desconhecer a existência de relação jurídica junto ao banco, já que afirmou não se recordar da contratação de empréstimo. Tendo havido negativa de relação jurídica, o banco logrou êxito em comprovar a contratação ao juntar contrato e comprovante de TED.

Quanto ao valor do desconto, da mesma forma, também constou no voto que os valores descontados podem ser divergentes, já que podem ser reunidos em um único desconto ou, ainda, variar em virtude de atraso no pagamento.

A partir do momento em que o consumidor nega a contratação, a qual restou comprovada por meio da juntada de Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e acompanhada de documento pessoal, além de comprovante de transferência bancária, não persiste as alegações de divergências de valores, principalmente porque foram acertadamente rebatidas no voto.

Com relação ao pedido alternativo de incompetência por necessidade de perícia, vejo que a preliminar foi rejeitada, tendo esta magistrada entendido pela desnecessidade de perícia técnica no presente caso, posto que a assinatura constante no contrato é idêntica a aposta no documento pessoal. Inclusive, ao apresentar impugnação à contestação, o promovente sequer negou que tenha assinado o contrato, apenas sustentando genericamente que o os descontos não são condizentes.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021